Tribunal: STF
Processo: HC 244366
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal praticada no âmbito doméstico. Alegado decreto de prisão preventiva de ofício. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Sousa Gadelha, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 932.138/CE (evento 1).  



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, e o art. 61, II, “f” do CP e no art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006 (Lesão corporal praticada no âmbito doméstico) (evento 6).  



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto não houve requerimento ministerial para a custódia cautelar, mas para concessão de medidas cautelares diversas. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional. Ressalta o desinteresse da vítima na segregação do paciente e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):  



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco que a liberdade do paciente pode representar à integridade física e psicológica da vítima, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem:



    O custodiado, embora primário e não registre antecedentes, demonstrou perigo concreto à vítima, tendo em vista que praticou violência física com a lesão corporal da ofendida, inclusive praticada na frente das filhas menores (consoante consta à fl. 16). 



    Desse modo, presente o segundo requisito da prisão preventiva: periculum in mora ou periculum libertatis, uma vez que os elementos concretos acima mencionados demonstram que a liberdade dos agentes põe em risco a integridade da vítima, a custódia cautelar se faz necessária, pelo menos neste momento processual (fls. 58-59, grifo meu).



    Em especial quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois a decretação da prisão foi precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 57-58), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente